Tribunal: TJDFT
Processo: 0030876-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0030876-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELIANE DA FROTA BRASIL D E S P A C H O Em consulta ao DJe, verifico ter ocorrido a intimação para contrarrazoar o recurso de apelação em nome das antigas advogadas da parte ré. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada a apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator